Tribunal: STF
Processo: ARE 1521952
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CF/1988. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. MODIFICAÇÃO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com base nos seguintes fundamentos: (i) no que concerne à discussão referente à configuração de dolo nas condutas reveladoras de improbidade administrativa, tem-se controvérsia de índole infraconstitucional, além de incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279/STF, ante a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória; e (ii) quanto à aplicação do novo teor do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, conferido pela Lei n. 14.230/2021, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, notadamente a tese fixada no Tema 1.199/RG e no ARE 1.346.594 AgR-segundo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível revisar a controvérsia alusiva à configuração do dolo, considerada a vedação de reexame de fatos e provas e a inadequação da reinterpretação de norma infraconstitucional na via extraordinária; e (ii) verificar se é adequada a aplicação retroativa da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, a fatos anteriores à vigência, relativamente a processos sem coisa julgada formada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, descabe a interposição de recurso extraordinário.



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    5. As alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 no art. 11 da Lei de Improbidade aplicam-se a fatos anteriores, se não formada a coisa julgada, conforme a tese fixada no Tema 1.199/RG e o decidido no ARE 1.346.594 AgR-segundo.



    IV. DISPOSITIVO 



    6 Agravo interno desprovido.